Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código Civil de 1973, em seu artigo 1.120, parágrafo 2o, previa a necessidade do reconhecimento de firma das partes para que o acordo de separação consensual fosse homologado. O Código Civil de 2015, no entanto, regulou a matéria em seu artigo 731 sem tal previsão.
2. Dessa forma, a apresentação de procuração com firma reconhecida em cartório é prescindível uma vez que não há exigência legal para tanto. Demais, a dispensa do reconhecimento de firma, como regra geral, é expressamente prevista no art. 3o da Lei 13.726/2018 (Acórdão 1710565, 07007793620238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023).
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.